Tribunal: TJES
Processo: 0000219-86.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outros
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-86.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, com pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.
O apelante sustenta a ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, pleiteando sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de poluição ambiental, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, bastando a mera possibilidade de dano à saúde humana ou ao meio ambiente para sua configuração, independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Ainda assim, o dano ambiental foi configurado nos autos, uma vez que o incêndio provocado pelo apelante atingiu uma área de, aproximadamente, 01 (um) hectare.

5.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo circunstanciado, boletim unificado e demais elementos probatórios constantes dos autos.

6.
A autoria é confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, corroborando a versão apresentada na denúncia.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por crime ambiental mesmo na ausência de laudo pericial, quando há outras provas idôneas nos autos.

8.
O testemunho de agentes públicos, dotado de fé pública, possui presunção de veracidade e pode ser utilizado como meio de prova para embasar a condenação, desde que coerente com os demais elementos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato e formal, não exigindo a comprovação de efetivo dano para sua configuração.

2.
O testemunho de agentes públicos, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar a condenação.

3.
A ausência de laudo pericial não impede a condenação por crime ambiental, desde que existam outros meios de prova suficientes para comprovar a materialidade e a autoria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 5/2/2016; STJ, HC n. 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000083-02.2021.8.08.0060, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 12/06/2024; TJAP, ACr 0040927-44.2023.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000219-86.2021.8.08.0031

APELANTE:
ROBERTO CARLOS DE LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROBERTO CARLOS DE LIMA
em face da Sentença de ID 10494989, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, fixando a sua pena em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (ao ID 10676259), o apelante argumenta pela sua absolvição motivada pela ausência de provas que atestem a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, o advogado dativo requer o arbitramento de honorários por sua atuação em segundo grau.

Contrarrazões apresentadas, conforme se verifica do ID 12113133, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12842721), pelo
desprovimento
do apelo.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Conforme narrado na denúncia (fl. 02 do processo digitalizado ao ID 10494667), o Ministério Público imputou ao apelante a prática do crime previsto no art. 54 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), tendo em vista que ele supostamente provocou um incêndio em sua propriedade e que o fogo se alastrou pelas regiões vizinhas, atingindo uma área de, aproximadamente, 01 (um) hectare, resultando em destruição significativa da flora local.

Nesse sentido, eis o teor da exordial acusatória:

Consta dos autos do Termo Circunstanciado, em anexo, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 12h20min, os policiais militares se dirigiram até o endereço do denunciado acima qualificado, após receberam notícias de que o mesmo, de alcunha "Betim", teria ateado fogo no pasto de sua propriedade, porém o fogo teria se espalhado e afetado áreas de reserva de sua propriedade, além de propriedades vizinhas, causando poluição que resultaram na destruição significativa da flora.

Com efeito, ao chegaram no local, a guarnição verificou a veracidade das denúncias, sendo que mantiveram contato com um vizinho do denunciado, o qual informou que teve área de sua propriedade, pasto e gado, afetados pelo fogo.

Outrossim, os militares fizeram contato com o próprio denunciado, que relatou que o incêndio começou depois que ateou fogo no lixo doméstico, todavia não conseguiu apagar o incêndio, de modo que as chamas se alastraram por uma área de aproximadamente 01 (um) hectare.

A materialidade e a autoria estão evidenciadas pelo Boletim Unificado n° 45690857de fls. 08/10, prova documental e oral produzidas sem prejuízo dos demais elementos de convicção colacionados aos autos.

Diante do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, nos termos acima delimitados.

Acerca da temática, dispõe o art. 54 da Lei nº 9.605/98 que:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Determina o Superior Tribunal de Justiça que
"a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato."
(STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016).

Após detida análise dos autos, não vislumbro quaisquer irregularidades na sentença impugnada, devendo ser mantida.

Isso porque, apesar dos esforços defensivos, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 02/06) e boletim unificado de nº 45690857 (fls. 08/10), todos pertencentes ao Inquérito Policial (ID 10494667).

Da mesma forma, a autoria delitiva é consubstanciada pelo interrogatório do próprio recorrente feito em juízo, que confessou o crime, e pelos depoimentos das testemunhas PMES Fernando Monte Verde Maurício e PMES Reginaldo Coelho Andrade, agentes públicos responsáveis por efetuar a ocorrência policial no dia dos fatos. Vejamos:

Roberto Carlos de Lima - interrogatório em juízo ao ID 46615351:

[...]
Que estava indo queimar um lixo no local, porém começou a ventar muito e jogar para o lado do pasto do vizinho.
Que não fez nada para prevenir, pois a rua era limpa, bem como não sabe informar o tamanho da área afetada, mas que tentaram apagar o fogo. [...]

PMES Fernando Monte Verde Maurício – depoimento em juízo ao ID 46615351:

[...] Que o Sr. Sérgio, proprietário da terra atingida, informou que o denunciado teria ateado fogo no local.
Que ao conversar com o acusado, ele informou que mora em um conjunto de casas populares próximo à propriedade rural e estava colocando fogo em lixo doméstico, momento em que uma brasa foi levada com o vento
, e pelo fato de a mata estar seca, rapidamente pegou fogo em parte da vegetação, atingindo aproximadamente 01 hectare [...]

PMES Reginaldo Coelho Andrade – depoimento em juízo ao ID 46615351:

[...] Que foi passado para a polícia informações acerca de uma queimada no distrito de São José, próximo as casas populares.
Que ao chegarem no local, foram informados pelos moradores que o réu

havia colocado fogo em um lixo próximo ao pasto que faz divisa com uma cerca
, sendo que o fogo se alastrou e não foi possível ser apagado pelos populares, pois já havia prejudicado a mata. Que não sabe informar a quantidade exata dos prejuízos da queimada.

Pontuo, através de Acórdão de minha relatoria, que
“
Há entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial é dispensável, mesmo quando se trata de crimes ambientais, caso haja acervo probatório suficiente para aferir a autoria e materialidade.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0000083-02.2021.8.08.0060, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 12/06/2024)

Em outras palavras, por tratar-se de delito de natureza formal e de perigo abstrato, o crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 configura-se com a existência de risco de dano à saúde humana, o que ajusta-se ao caso dos autos, porquanto houve efetivo resultado danoso, já que o incêndio provocado pelo apelante atingiu uma área de, aproximadamente, 01 (um) hectare.

Da mesma forma, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente, uma vez que, além de sua confissão feita em juízo, os depoimentos dos policiais militares corroboram a responsabilização do apelante.

Estes, por sua vez, são dotados de fé pública e são considerados provas idôneas quando coerentes com outros elementos probatórios.
(STJ, HC n. 803.833/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025)

Portanto, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime disposto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998, dado o robusto conteúdo probatório, que devidamente comprova a materialidade do delito e aponta para a autoria delitiva do réu.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1) Caso em exame. 1.1) Nos presentes autos é processada a prática de crime de poluição sonora. 2) Questão em discussão. 2.1) Alega insuficiência probatória. 2.2) Pleiteia a absolvição. 3) Razões de decidir. 3.1) A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de que a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato. Precedentes STJ. 3.2) Quanto a ausência de laudo pericial de efetivo prejuízo à saúde o tipo penal capitulado no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, dentre elas, a sonora, e cuida-se de crime formal, dispensando-se laudo pericial para comprovar o efetivo dano à saúde humana. Precedentes TJAP. 3.3) Acerca da credibilidade do testemunho dos agentes, este Tribunal de Justiça entendimento de que são válidos desde que coerentes e amparados por outras provas dos autos. Precedente TJAP. 3) No caso concreto, as declarações da policial militar estão em perfeita harmonia e coerente com o Laudo nas fls. 12/13 do IP, demonstram que o som chegou a 88 db, ou seja, acima do permitido. Portanto, o fato é típico, lícito e culpável, bem como as provas dos autos são suficientes para embasar a condenação. 4) Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998. (TJAP; ACr 0040927- 44.2023.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 19/02/2025; pág. 32)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários à advogada Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES 29.039, nomeada para assumir a defesa do réu (fl. 39 ao ID 10494667), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.
É como voto.